Tribunal: TJDFT
Processo: 0707513-67.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÕES MANTIDAS POR RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FIXAÇÃO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa buscando a absolvição do réu pelos crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Requer, ainda, subsidiariamente, quanto ao crime de roubo majorado, a fixação da pena-base no mínimo legal e a substituição do regime fechado pelo semiaberto ou aberto. O réu não impugna a autoria e a materialidade dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória que justifique a absolvição do réu pelo crime de roubo majorado; e, (ii) confirmar ou afastar a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, além de revisar a dosimetria das penas e o regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não existindo prova suficiente para a condenação do réu pelo delito de roubo majorando deve ser aplicado o princípio do “in dubio pro reo” com a consequente absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

4. Caso reste comprovado que a arma de fogo se insere na descrição prevista no artigo 12, inciso III, do Decreto 11.615/2023, não há falar em absolvição por insuficiência de prova quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, "b", 44, 77, 180, caput, 311, § 2o, III; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei 10.826/2003, art. 16; Decreto no 11.615/2023, art. 12, III; Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0709822-76.2019.8.07.0020, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 18/07/2024, PJe: 01/08/2024.